Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito da apelação, desta feita sob o prisma que o embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em fase de instrução, similar à realizada em primeiro grau de jurisdição, ou em alguma espécie de recurso de cognição plena.
3. Tendo sido julgado o mérito da apelação, os embargos declaratórios não constituem a via adequada para vincular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.